Tribunal: TJSP
Processo: 1032201-68.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO - Base de cálculo de ITBI - Município que utiliza padrão de base de cálculo diferente do valor venal do imóvel para fins de IPTU – Inexiste vinculação entre as base de cálculo de IPTU e ITBI – Procedimento genérico e unilateral adotado pelo Município que se mostra irregular – Entendimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2243516-62.2017.8.26.0000 - Utilização, para

Ementa:
APELAÇÃO - Base de cálculo de ITBI - Município que utiliza padrão de base de cálculo diferente do valor venal do imóvel para fins de IPTU – Inexiste vinculação entre as base de cálculo de IPTU e ITBI – Procedimento genérico e unilateral adotado pelo Município que se mostra irregular – Entendimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2243516-62.2017.8.26.0000 - Utilização, para fins de tributação, do valor venal utilizado para a cobrança do IPTU, que revela critério razoável e apurado com base em plantas genéricas ou valor do negócio traduzido no instrumento de compra e venda, o que for maior – Precedentes – Afastamento da condenação em custas e honorários – Recurso parcialmente provido.